Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-40.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL. PROMESSA DE GANHO FÁCIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, o autor alega que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar o contrato verbal entabulado com o réu. Afirma, ainda, que devem ser considerados verdadeiros os fatos alegados diante da revelia. Pede a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento do valor pleiteado, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65584974). Concedida a gratuidade de justiça ao recorrente ante a comprovação de sua hipossuficiência (ID 65584967 e ID 65584973). Dispensado do preparo. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e das leis civilistas.
4. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré/recorrida, citada (Id 65583596), não participou da audiência de conciliação virtual. Esclarece-se que, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. Vale registrar que a revelia decretada não induz, automaticamente, à procedência do pedido inicial, tendo em vista tratar-se de efeito meramente processual, atinente à presunção de veracidade dos fatos noticiados pela parte autora, devendo o julgador formar seu convencimento baseado nas alegações formuladas pelas partes, amparadas pelas provas apresentadas.
5. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações do autor. Com efeito, as conversas de WhatsApp (ID 65583581) demonstram que o réu apresentou oportunidade de ganho fácil com consórcio, o que foi aceito pelo autor, razão pela qual pagou o boleto enviado pelo réu no importe de R$ 10.760,00 (dez mil setecentos e sessenta reais). As conversas também demonstram que após o pagamento, o autor permaneceu cobrando o resultado da operação, todavia o réu se esquivou de apresentar qualquer ganho. Assim, necessário o reconhecimento dos efeitos da revelia para considerar verdadeiros os fatos alegados na petição inicial.
6. Nesse sentido, o artigo 884 do Código Civil estipula que “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.
7. Assim, diante do descumprimento do contrato verbal, deve o réu restituir ao autor a integralidade de valor pago no importe de R$ 10.760,00 (dez mil setecentos e sessenta reais), conforme comprovante de ID 65583604, pág. 1 a 5, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do réu. Entretanto, deve ser abatida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente ao valor já restituído (ID 65583604 - Pág. 7), fazendo jus o autor ao valor de R$ 7.760,00 (sete mil setecentos e sessenta reais).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 7.760,00 (sete mil setecentos e sessenta reais), corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (16/03/2018), conforme art. 389 do CC, e acrescida de juros legais conforme o § 1o do art. 406 do CC, desde a citação. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.